Tribunal: TJSP
Processo: 0011057-55.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Parto Suposto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Parto suposto – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas ou atipicidade da conduta – Impossibilidade – Condenação mantida – Perdão judicial e reconhecimento da modalidade privilegiada do delito – Pleitos desacolhidos.

Recurso improvido.